Tribunal: TJDFT
Processo: 0730951-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Hipótese em que, ao contrário do sustentado pela embargante, o acórdão recorrido não padece de obscuridade e/ou contradição, uma vez que resolveu, de maneira clara e objetiva, o problema jurídico apresentado à luz do que definido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 de sua Repercussão Geral. Na realidade, o que se observa é a tentativa da embargante de rejulgamento da causa, o que extrapola o alcance dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.